Tribunal: TJSP
Processo: 2256557-91.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2256557-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário FERNANDO
DE OLIVEIRA BITENCOURT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256557-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.452
2
voto número 48.452
Revisão Criminal no 2256557-91.2020.8.26.0000
(0020320-30.2017.8.26.0114 - 1a V. Crim. - Campinas)
(6a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: FERNANDO DE OLIVEIRA BITENCOURT

1- Fernando de Oliveira Bitencourt, qualificado nos autos, por
intermédio de Advogada, propôs a presente revisão criminal, com
fundamento nos artigos 621 e seguintes, do C.P.P., alegando que foi
processado e afinal condenado, em sentença (cf. fls. 100/114), esta
confirmada por v. acórdão da 6a Câmara Criminal do E. TJSP (cf. fls.
267/273), pela prática do crime de latrocínio, a cumprir as penas de
vinte (20) anos de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e ao
pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal,
ressaltando, em apertado resumo, que a condenação se deu com
base em provas fragilíssimas; que, essencialmente, não há provas
legais, testemunhais ou materiais a contrariar a alegada inocência do
revisionando; que não há provas suficientes para embasar uma
prisão, quanto menos uma condenação. Requer, liminarmente, a
soltura do revisionando; e, no mérito, sua absolvição, por falta de
provas; ou, a redução de suas penas; ou, ainda, a desclassificação
do delito imputado para roubo.
Os autos referidos foram recebidos e processados, às fls.
305 e 311/312. A liminar foi denegada, no despacho de fl. 313. E a
Procuradoria
de
Justiça,
às
fls.
316/319,
opinou
pelo
desconhecimento, ou pelo indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256557-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.452
3
pese o denodado esforço da Advogada do revisionando. Com a
devida vênia, não preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do
estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à prova
dos autos (cf. sentença e acórdão de fls. 100/114 e 267/273),
lembrando, aqui, que todas as teses defensivas, inclusive as
trazidas à baila nesta Revisão Criminal, foram naquelas decisões
abordadas e afastadas, motivadamente. Não se fundou a
condenação em provas falsas, frágeis ou ilícitas; e não se descobriu
nenhuma prova nova que leve à absolvição pela inocência do
revisionando, quanto menos à desclassificação do crime,
diminuição das penas aplicadas e alteração do regime prisional
fixado, ou substituição da reprimenda corporal. O revisionando
visa ao evidente revolvimento de provas e teses já apreciadas e
valoradas, com ampla motivação, nas duas Instâncias Judiciais.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas na ação criminal originária, devidamente submetidas
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, serviram de
fundamentação para a condenação, não pode o autor, na via
revisional, simplesmente pretender ver os mesmos fatos
novamente analisados sem apresentar quaisquer elementos
novos, nos termos do art. 621 do CPP. II- Revisão Criminal
julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim., RVCR 59421 MT
2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed. CÂNDIDO RIBEIRO, j. em
27.06.2007, publ. no DJ de 27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO
CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621,
CPP. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256557-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.452
4
criminal não deve ser conhecido por faltarem os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o
mero pedido de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos TJES,
RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO
PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de
21.02.2006).
E como bem citou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 317/318, a Revisão Criminal não pode ser transformada em mais
uma instância para reapreciação de provas, inclusive citando
doutrina nesse sentido.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR